Tribunal: STF
Processo: ARE 1533447
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA. PREGÃO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DAS VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I - Aquele que contrata com o Poder Público e comprova a prestação do serviço, deve receber a contraprestação pecuniária, sob pena de enriquecimento ilícito. 



    II - O ente público não pode reter valores, sob o argumento de que havia inúmeras ordens judiciais da Justiça do Trabalho determinando o bloqueio de créditos da empresa prestadora de serviço, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação do princípio da legalidade, uma vez que a medida extrapola o rol de sanções por inexecução do contrato (artigo 87 da Lei nº 8.666 /931 ).



    III - Presente a prova de que o serviço fora efetivamente prestado ao ente público, não há como ser julgada improcedente a ação de cobrança.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 2º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a “decisão judicial, ao determinar o pagamento integral do crédito à empresa recorrida, interfere indevidamente no mérito administrativo e na gestão orçamentária e financeira do Estado, substituindo a Administração Pública na tomada de decisão sobre a melhor forma de utilizar os recursos públicos. Ao assim proceder, o acórdão recorrido viola o princípio da separação dos poderes, comprometendo a autonomia do Poder Executivo na administração de seus recursos e criando um potencial conflito entre os Poderes”(eDOC 4, p. 2). 



    A Vice-Presidência do TJMA inadmitiu o recurso por entender pelo óbice das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 5).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem negou provimento a apelação com base nos seguintes fundamentos (eDOC 3, p. 8-9): 



    “Oportuno mencionar que se o serviço foi prestado, conforme se verifica das Notas Fiscais e de Empenho anexadas aos autos, deve o Estado contratante cumprir com sua parte na avença, de forma que se não o fizer causará o seu próprio enriquecimento ilícito. 



    Ademais, é pacífico no STJ que, ainda que seja hipótese de contrato ou convênio realizado com a Administração sem prévia licitação, “o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços efetiva e comprovadamente prestados, ressalvadas as hipóteses de má-fé ou de ter o particular concorrido para a nulidade. Nesses casos excepcionais, o pagamento, à título de ressarcimento, será realizado "pelo custo básico do que foi produzido, sem qualquer margem de lucro". (AREsp n. 1.522.047/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019). 



    Nesse contexto, deve ser prestigiada a sentença, porquanto resolveu a questão de acordo com as premissas fáticas e legais aplicáveis à espécie jurídica.



    (...)



    Por outro lado, cumpre ressaltar que o Estado do Maranhão não poderia ter retido valores, sob o argumento de que havia inúmeras ordens judiciais da Justiça do Trabalho determinando o bloqueio de créditos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação do princípio da legalidade, uma vez que a medida extrapola o rol de sanções por inexecução do contrato (artigo 87 da Lei nº 8.666 /936 ).”



    Sendo assim, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.666/1993), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo.



    A esse respeito, vejam-se as ementas dos seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO: INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO. RETENÇÃO ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTOS. ALEGADA ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE 1166183 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 27-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 04-05-2020 PUBLIC 05-05-2020)



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REVISÃO CONTRATUAL. REAJUSTE DO PREÇO. EXTINÇÃO DA CPMF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO DA EXTINÇÃO DO ENCARGO NOS PREÇOS. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A verificação da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo demanda prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, o que é vedado a esta instância extraordinária, a teor da Súmula nº 454/STF: “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1412703 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Contrato administrativo eivado de vícios. Anulação. Possibilidade. 3. Reexame de legislação infraconstitucional e fatos e provas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.



    (ARE 1357055 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 09-05-2022 PUBLIC 10-05-2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 934, IV, a, do CPC e do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente